Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0701778-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO EMBARGADO: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Intimem-se o Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Ruy Augusto Lamas Filho nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator